Tribunal: TJBA
Processo: 8014907-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8014907-20.2023.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelantes : Luis Felipe Soares Nascimento e Luiz Henrique Lima Peixoto Advogado(s) : Romário de Oliveira Batista (OAB/BA – 70.108) e Anelita Oliveira de Assis (OAB/ BA – 75. 386) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. CÁRCERE PRIVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDUTAS. MATERIALIDADE DE AUTORIA. REFUTAÇÃO GENÉRICA. PROVAS. SUFICIÊNCIA. VIOLÊNCIA. TIPO PENAL. ELEMENTAR. IMPREVISÃO. COAUTORIA. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CÁLCULO. IDONEIDADE. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. Recorrentes condenados pelo cometimento dos crimes de cárcere privado (CP, art. 148, § 1º, I) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/03, alt. 16), em face de resistência armada à abordagem policial e subsequente invasão de uma residência onde, com o emprego de arma, fizeram uma idosa refém, até se entregarem. II. Recurso voltado à reversão da condenação, sob o fundamento de insuficiência de provas, bem assim para elisão do concurso material, refutado de forma genérica. 1. Restando patente do feito, inclusive pelo interrogatório de ambos os réus, que estes, em fuga da polícia, invadiram uma residência e ali mantiveram privada de sua liberdade uma pessoa idosa, inclusive com emprego de arma de fogo para a ameaçar, resta configurada, sem dubiedade, a infração ao disposto no art. 148, § 1º, I, do Código Penal. 2. O delito de cárcere privado, na exata exegese do art. 148 da Lei Penal Material, não tem como elementar a prática de violência contra a vítima, mas sua privação de liberdade, de modo que não socorre aos agentes, para a desconfiguração delitiva, a alegação de que contra aquela não agiram violentamente. 3. À luz da consolidada compreensão jurisprudencial sobre o tema, o crime de porte ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, comporta o reconhecimento de coautoria, para tanto bastando a comprovação de que os agentes tinham pleno conhecimento da presença da arma consigo e a tinham disponível, ensejo pelo qual não obsta à condenação a tese de que não se identificou qual dos dois efetivamente a empunhava, mormente quando ambos reconhecem seu emprego. 4. Extraindo-se do feito terem os agentes, mediante mais de uma ação, praticado crimes distintos, com desígnios próprios, não há motivação para se afastar o reconhecimento do concurso delitivo material, sobretudo quando o recurso sequer aponta por qual razão estaria a sentença equivocada neste sentido, se limitando a arguir genericamente seu desacerto. 5. Não havendo impugnação recursal ao capítulo dosimétrico, afasta-se a possibilidade de alteração ex officio das penas fixadas aos agentes quando se constata a fiel observância aos dispositivos legais de regência, inclusive com a elevação das reprimendas pelas mais módicas frações e concessão aos agentes de todos os benefícios comportados pela hipótese, até mesmo o estabelecimento, a um deles, de regime mais brando do que se poderia alcançar. 6. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8014907-20.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, Luis Felipe Soares Nascimento e Luiz Henrique Lima Peixoto e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator